Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-83.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800947-83.2023.8.14.0055

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e consumidor. Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica em imóvel rural. Programa “luz para todos”. Serviço público essencial. Dignidade da pessoa humana. Legitimidade do ministério público. Responsabilidade da concessionária. Mora injustificada. Multa mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que confirmou a tutela antecipada e condenou a concessionária ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado na zona rural de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à instalação de energia elétrica em imóvel rural de pessoa idosa; (ii) estabelecer se a concessionária de energia pode ser considerada parte legítima, ainda que alegue apenas executar o Programa “Luz para Todos”; (iii) determinar se há obrigação da concessionária de realizar as obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da existência de cronograma federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual homogêneo, sobretudo quando relacionado à pessoa idosa, conforme previsto no art. 74, I, do Estatuto do Idoso, e em consonância com a jurisprudência do STJ.

4.

A ilegitimidade passiva da concessionária é afastada, pois sua responsabilidade pela execução do serviço essencial é direta, não podendo ser transferida à União ou à Eletrobras, já que atua por delegação no âmbito do Programa “Luz para Todos”.

5.

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), cuja prestação deve ser adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC.

6.

A obrigação da concessionária de realizar a extensão da rede elétrica em imóvel rural decorre da legislação setorial, especialmente do Decreto nº 11.628/2023, que atribui às distribuidoras o dever de apresentar planejamento e executar as demandas por acesso à energia elétrica em suas áreas de concessão.

7.

A mora da concessionária restou configurada, pois a solicitação de ligação elétrica é de 2010, e não houve resposta efetiva ou justificativa idônea, mesmo após expedientes administrativos do Ministério Público.

8.

A exigência de comprovação de posse ou propriedade do imóvel, além de não ter sido formalmente feita pela concessionária, não constitui impedimento para o fornecimento do serviço, sobretudo diante do seu caráter essencial.

9.

A multa diária fixada pelo juízo a quo é adequada ao caso concreto, considerando o porte da concessionária e a necessidade de coerção efetiva, podendo ser revista se futuramente se mostrar excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual homogêneo de pessoa idosa, especialmente em demandas relacionadas a serviços públicos essenciais.

2.

A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o fornecimento de energia, ainda que sob o âmbito do Programa “Luz para Todos”.

3.

A concessionária tem obrigação legal de executar as obras necessárias à extensão da rede elétrica para imóvel rural, quando caracterizada mora injustificada, independentemente de cronograma nacional.

4.

A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é medida coercitiva legítima e proporcional, podendo ser revista, caso se torne excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 74, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 11.628/2023, art. 18; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.243.195/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.03.2012, DJe 02.02.2015; TJ-RS, AI 52896801420238217000, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 22.02.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1007414-60.2022.8.26.0099, Rel. Des. Andrade Neto, j. 14.05.2024; TJ-MS, RI 08084240320208120029, Rel. Juíza Patrícia Kelling Karloh, j. 12.05.2023; TJ-ES, Ap. Cív. 0002746-08.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJ-MG, AI 10000204443659001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 26.01.2021; TJ-BA, APL 03008174720168050088, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 09.03.2020; TJ-GO, Ap. Cív. 04397167320198090006, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800947-83.2023.8.14.0055

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ID 31769770) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São Miguel do Guamá,
que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos formulados em ação civil pública e condenando a apelante
“ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica para a propriedade rural localizada no Ramal Santa Rita/Menino de Deus, Zona Rural de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 (trinta) dias”,
sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, a concessionária alega, em resumo: a) preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, por tratar-se de demanda referente a direito individual disponível, sem repercussão social relevante; b) preliminar de ilegitimidade passiva, por ser mera executora do Programa Luz Para Todos, cujos cronogramas e metas seriam fixados pelo Governo Federal, ANEEL e Eletrobras; c) inexigibilidade da obrigação de fazer, diante da existência de cronograma nacional com execução prevista até o final de 2025.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, com extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, com a improcedência do pedido formulado na inicial.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 31769773, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, e CONFIRMO a liminar concedida e, CONDENO a empresa requerida ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica para a propriedade rural localizada no , localizada no Ramal Santa Rita/Menino de Deus, Zona Rural de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sem limite de teto, devendo a promovida comprovar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer.

CONDENO a promovida em custas processuais a serem pagas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Passo à análise das preliminares arguidas.

II.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A apelante também arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, sob o argumento de que o
Parquet
estaria defendendo direito disponível de um indivíduo específico.

Embora o
Parquet
tenha sido provocado de forma individual, sua atuação tem como objetivo a defesa de direito individual homogêneo, consubstanciado no acesso ao serviço essencial de energia elétrica, na localidade denominada Ramal do Germano, situada na Zona Rural do município de São Miguel do Guamá. Considerando a natureza dos interesses envolvidos, resta evidenciada a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO PARA COMUNIDADE RURAL. NATUREZA DOS INTERESSES ENVOLVIDOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXAME DOS PEDIDOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública visando garantir a implantação do Programa "Luz Para Todos" em comunidade rural, com a anulação de contratos firmados por concessionária com moradores; a devolução de valores; e a imposição de obrigações de fazer e não fazer.

2. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a defesa de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ademais, a legislação de proteção dos sujeitos vulneráveis deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável. Precedentes do STJ.

3. No entanto, a presente demanda foi julgada preponderantemente com base na prova dos autos, fixada em premissas que não podem ser sindicadas em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.243.195/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 2/2/2015)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que a reclamação inicial foi feita por um idoso de 76 (setenta e seis anos), o que legitima a atuação do
Parquet
, considerando o disposto no art. 74, inciso I, do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/2003), que estabelece expressamente a competência do Ministério Público para
“instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa”
.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Preliminar de ilegitimidade passiva.

A

preliminar de ilegitimidade passiva,
se confunde com o próprio mérito da demanda
.

IV. Mérito.

O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público de natureza essencial, sendo indispensável à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade, a eficácia e a aplicação de todas as normas.

Em decorrência dessa centralidade, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assim dispõe:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

Conforme consta no ID 31769740, p. 21, o idoso interessado já havia solicitado a ligação do fornecimento de energia elétrica desde 2010.

O
Parquet
, antes de ajuizar a ação civil pública, encaminhou à concessionária diversos expedientes, solicitando providências e informações sobre o fornecimento de energia elétrica no imóvel em comento, sem obter qualquer resposta conclusiva. Portanto, a apelante tinha conhecimento da pretensão do consumidor e se manteve inerte, sem viabilizar o acesso ao pretendido serviço essencial.

A comprovação de propriedade ou de posse do imóvel não constituía requisito obrigatório para o fornecimento inicial e dependia de solicitação expressa da concessionária, o que não ocorreu.

Destaca-se que a Resolução nº. 414/2010-ANEEL foi revogada pela Resolução nº. 1.000/2021-ANEEL.

Por fim, ressalta-se que o programa nacional denominado “Luz para todos”, atualmente regulado pelo Decreto nº. 11.628/2023, tem por finalidade
“fornecer o atendimento com energia elétrica à população do meio rural e à população residente em regiões remotas da Amazônia Legal que não possuem acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica”
.

O art. 18 do referido Decreto estabelece o seguinte:

“Art. 18.

As concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica apresentarão ao Ministério de Minas e Energia o planejamento para o atendimento da totalidade das demandas por acesso à energia elétrica em sua área de concessão ou permissão
,
considerado o prazo de duração do Programa Luz para Todos
, nos seguintes prazos, contados a partir da data de publicação deste Decreto:

I - seis meses, no âmbito do atendimento à população do meio rural; e

II - doze meses, no âmbito do atendimento à população residente em regiões remotas da Amazônia Legal.

Verifica-se que, justamente por ser executora do Programa Luz Para Todos, a concessionária possui a responsabilidade de apresentar o planejamento para atender à totalidade das demandas por acesso à energia elétrica em sua área de concessão.

Considerando o tempo transcorrido desde a solicitação do consumidor (2010), as responsabilidades da concessionária, estabelecidas nos citados dispositivos, e a disponibilização de recursos federais, por meio do referido programa, para acelerar a integração das áreas rurais à rede de energia elétrica, resta evidente a existência de mora injustificada por parte da apelante.

Conclui-se, portanto, que a recorrente, na condição de concessionária, tem a obrigação de concretizar o referido programa, fornecendo energia elétrica à localidade descrita na sentença
,
incluindo o imóvel do idoso indicado na inicial.

Tendo em vista a extensa mora da apelante, a limitação da multa, no presente momento, revela-se inadequada, diante da possível redução da coercibilidade da medida, sobretudo considerando o porte econômico da concessionária. Destaca-se que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer momento, caso se revele excessivo.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
PELO CUSTO DA OBRA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. A concessão da tutela antecipatória de urgência pressupõe a concorrência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.No caso "sub examine",
é da concessionária a responsabilidade de efetuar a obra de extensão para a ligação do imóvel rural do autor à rede de energia elétrica, sem qualquer ônus ao usuário, nos termos do Decreto nº 4.873/03, da Lei nº 10.438/02, com redação dada pela Lei nº 10.762/03, e do art. 104 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.
Considerando a essencialidade do serviço almejado, adequado o prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação de fazer por parte da concessionária demandada, conforme prevê o inciso I do art. 88 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52896801420238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 22-02-2024)”. (Grifo nosso).

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52896801420238217000 OUTRA, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SER NEGADO AO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007414-60.2022.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 14/05/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)”. (Grifo nosso).

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL – ÁREA NÃO ABASTECIDA – CUSTOS DA INSTALAÇÃO A CARGO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM AS CONCESSIONÁRIAS – DIREITO À GRATUIDADE DA INSTALAÇÃO
ASSEGURADO PELO ART. 40, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Extrai-se dos autos que o autor é possuidor de lote rural resultante de desmembramento do imóvel rural denominado Fazenda Alta da Mata, e que desde setembro/2020 requereu junto a concessionária ré a instalação do sistema de fornecimento de energia elétrica na propriedade, contudo, foi informado que teria que arcar com o pagamento dos custos da obra
. No caso, a hipótese dos autos se subsume à previsão do art. 40, caput, da Resolução n.º 414/2010 da Aneel, que dispõe: "A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW", de modo que não há justificativa plausível para que a concessionária transfira ao consumidor o custo para instalação da rede elétrica, pois em situações como a presente a responsabilidade pelas obras estão a cargo da distribuidora. Ademais,
a obrigação da concessionária de instalar rede elétrica no imóvel de propriedade do autor, arcando com os gastos correlatos, decorre do "Programa Luz para Todos", conforme consta do Manual de Operacionalização editado pelo Governo Federal
, indicado no Decreto n.º 8.387/2014.
Assim, considerando que o imóvel do autor está situado em zona rural, conclui-se pela responsabilidade da ré em fornecer energia elétrica ao autor, bem como arcar com os gastos necessários para a instalação
, não havendo se falar no presente caso de ponto adicional, por restar comprovado que houve o desmembramento da área anteriormente atendida pelos serviços.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJ-MS 08084240320208120029 Naviraí, Relator: Juíza Patrícia Kelling Karloh, Data de Julgamento: 12/05/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 17/05/2023)”. (Grifo nosso).

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL.
MÉRITO. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR
. ELASTECIMENTO DO PRAZO. REJEIÇÃO.
MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. 1. Não há que se falar em litispendência quando não restarem presentes a tríplice identidade, como no caso em apreço, em que as causas de pedir são diversas. Precedentes do STJ. 2. Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES. 3.
A concessionária de energia elétrica é responsável pelas despesas necessárias ao atendimento da rede primária de fornecimento do serviço, em que se inclui a extensão da ligação a imóvel rural, sem ônus à unidade consumidora
, em conformidade com o disposto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Precedentes do TJES. 4. Não há que se falar em elastecimento do prazo para cumprimento quando a própria devedora afirma a satisfação da obrigação e, ainda, quando a determinação tiver sido feita há tempo mais do que suficiente para a efetivação da ordem.
5. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ
. 6. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedentes do STJ.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002746-08.2020.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - IMÓVEL RURAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2. Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado. 3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4. Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no imóvel do recorrido. 5. Recurso não provido
.

(TJ-MG - AI: 10000204443659001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNIDADE LOCAL JÁ ATENDIDA POR REDE ELÉTRICA. 1. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área de preservação permanente, não se mostra coerente a recusa de ligação de energia elétrica pela concessionária, quando na localidade onde se situa o imóvel já existem outros usuários atendidos com o fornecimento normal de energia elétrica, tornando-se dispensável a exigência de licença ambiental ou declaração do órgão ambiental como condicionante ao fornecimento do serviço. 2. O fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço essencial, não restando plausível a negativa de tal direito ao indivíduo, por privá-lo de condições mínimas e dignas de sobrevivência, ainda mais quando existia prestação anterior do serviço no imóvel. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-BA - APL: 03008174720168050088, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2020)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL.
DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e o apelado. 2. De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado. 3. O dano moral decorrente do não fornecimento de energia elétrica opera-se in re ipsa, já que a utilização de energia elétrica é intimamente ligada à dignidade da pessoa humana e seu não fornecimento traz ao consumidor desconforto, aflição de diversos transtornos.
4. O artigo 98, § 3º do CPC dispõe que deve haver alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos; Apelação Cível: 04397167320198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço
do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026